Tribunal: TJDFT
Processo: 0744390-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0744390-42.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CERUTTI CONSTRUCOES EIRELI - EPP EMBARGADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Intimada para manifestar-se acerca da alegação da embargante de que a embargada apresentou duas respostas aos embargos de declaração (IDs 54522491 e 54570757), em afronta ao princípio da singularidade, a TERRACAP esclarece no impresso de ID 55813340 que a primeira peça de resposta não guarda correlação com os presentes autos, devendo ser considerada apenas a de ID 54570757. Realmente, constata-se da leitura do documento de ID 54522491 que as razões se referem à suposto acórdão combatido, não correspondendo ao processo em exame, que versa sobre declaratórios interpostos contra decisão monocrática que indeferiu pedido liminar. De outro lado, o conteúdo da peça de ID 54570757 detém argumentos que se relacionam com a controvérsia em debate e foi protocolado dentre do prazo legal para apresentação de resposta aos aclaratórios, consoante expediente de mandado eletrônico de ID 6217692. Assim, determino o desentranhamento do petitório de ID 54522491, protocolado por equívoco. À zelosa Secretaria para que promova a retirada do aludido escrito destes autos. Em observância aos princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa, conforme manifestação de ID 55308942, intime-se a parte embargante acerca do pedido formulado nas contrarrazões de ID 54570757, de condenação da recorrente ao pagamento de multa em razão de manejo de recurso protelatório. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador